Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.

2. Diante da pandemia da COVID-19, a audiência por videoconferência é necessária para garantir e preservar a saúde do adolescente e dos servidores públicos responsáveis, sendo totalmente justificável a medida excepcional. Além de não haver, no caso, demonstração de efetivo prejuízo ao adolescente infrator.

3. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado – praticado mediante ameaça à vítima e emprego de arma, em concurso de agentes e em estabelecimento comercial de grande circulação, além do fato de não estar estudando nem trabalhando e envolvido com drogas e próximo a amizades negativas – é plenamente viável a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, conforme estabelecido na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.